Tribunal: TJDFT
Processo: 0015741-52.2016.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR. INOCORRÊNCIA. RESCISÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, a correção do erro material.
2. Considera-se omisso o julgado em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ter sido analisado pelo órgão julgador, seja porque requerido pela parte, seja porque a matéria é de ordem pública e, por consequência, apreciável de ofício, mas não o foi.
3. Se o Colegiado perfilha norte de que a sentença interpretou corretamente os fatos, ratificando inocorrência de caso fortuito ou de força maior, que justificasse o atraso na entrega da obra, a modificação desse entendimento requer recurso de cunho infringente e não integrativo.
4. Embargos de declaração rejeitados.